Tribunal: TJBA
Processo: 8054184-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054184-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILSON PAES CARDOSO

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO RENE COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. ASTREINTES. NATUREZA PROCESSUAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação do executado para pagamento de R$ 20.000,00, acrescido de correção monetária, juros de mora, multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, além de fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da execução.

Questão em discussão. Definir se é cabível a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória e qual o termo inicial da correção monetária sobre as astreintes, bem como se a multa cominatória deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Razões de decidir. A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não incidem juros de mora sobre as astreintes, sob pena de caracterizar bis in idem, porquanto a multa já constitui sanção pelo descumprimento da ordem judicial.

Admite-se, contudo, a incidência de correção monetária, cujo termo inicial é a data do arbitramento, assim compreendido o momento em que o valor da multa se torna líquido e certo.

No caso concreto, o montante das astreintes somente foi definitivamente fixado no acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8058507-60.2024.8.05.0000, razão pela qual a correção monetária deve incidir a partir desse marco temporal.

Além disso, as astreintes não ostentam natureza condenatória, mas processual, configurando mero meio de coerção indireta, razão pela qual não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme orientação pacífica do STJ.

Impõe-se, portanto, a reforma da decisão agravada para afastar a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória e para fixar o termo inicial da correção monetária na data do acórdão que consolidou o valor das astreintes, bem como para excluir as astreintes da base de cálculo da verba honorária.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória, determinando que seja atualizada apenas por correção monetária a partir do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8058507-60.2024.8.05.0000, bem como para excluir as astreintes da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: Não incidem juros de mora sobre multa cominatória, por configurar bis in idem, e as astreintes, por possuírem natureza processual e coercitiva, não integram a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sendo a correção monetária devida a partir do momento em que o valor da multa se torna líquido e certo.

Legislação e Jurisprudência: arts. 407 do Código Civil e 537 do CPC; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.409.856/PR; AgInt no AREsp 1.797.113/SP; REsp 1.882.584/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8054184-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante WILSON PAES CARDOSO e como agravado CARLOS ALBERTO OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,